Tribunal: STF
Processo: HC 232823
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, sem pedido liminar, impetrado em favor de Uander de Carvalho Bortolozzo, apontado como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 810.413/SP, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



    Narram os autos que o paciente foi absolvido impropriamente pela prática de furto, impondo-lhe medida de segurança, diante do reconhecimento de que, “à época dos fatos, era inteiramente incapaz de compreender o caráter criminoso de sua conduta.”



    Alega a defesa, em síntese, nesta impetração, a necessidade de aplicação dos princípios da insignificância e da proporcionalidade.



    Requer, ao final,



    “a concessão da Ordem de Habeas Corpus para a partir da incidência do princípio da insignificância ao presente caso absolver o paciente nos moldes do artigo 386, III do CPP, afastando a medida de segurança aplicada em desfavor do paciente, fazendo cessar o constrangimento ilegal em sua liberdade ambulatorial. 



    Por fim, caso Vossas Excelências entendam ser o caso, que seja concedida a ordem, ainda que de ofício, nos termos do artigo 654, § 2º do CPP.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. VALOR DOS BENS SUBTRAÍDOS SUPERIOR A 20% DO SALÁRIO MÍNIMO À ÉPOCA DOS FATOS. RESTITUIÇÃO DOS BENS QUE NÃO CONDUZ, NECESSARIAMENTE, À APLICAÇÃO DO REFERIDO PRINCÍPIO. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. O agravante foi denunciado pela prática do delito de furto qualificado (art. 155, §§ 1º e 4º, I, do Código Penal), visto que teria subtraído, durante o repouso noturno e mediante rompimento de obstáculo, trilhos utiliza dos em construção e um carrinho de mão, avaliados em R$ 200,00 (duzentos reais), à época dos fatos (21/10/2017). Embora comprovada a autoria e materialidade do delito, foi proferida sentença de absolvição imprópria, com fundamento no art. 386, inciso VI, do Código Penal – CP, tendo em vista a inimputabilidade do agravante, atestada no incidente de insanidade mental. Os bens subtraídos foram avaliados, à época dos fatos, 21/10/2017, em R$ 200,00 (duzentos reais), valor superior a 20% do salário mínimo - R$ 937,00 (novecentos e trinta e sete reais), o dobro do parâmetro de 10% utilizado pela jurisprudência desta Corte, impedindo, assim, a incidência do princípio da insignificância. 



    2. Agravo desprovido.”



    O julgado emanado do Superior Tribunal de Justiça não denota ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estando justificado o convencimento formado.



    Ressalto, de início, considerando-se a notícia do trânsito em julgado da condenação imposta ao paciente, que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal. Confira-se: 



    “Recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Crime ambiental (art. 56 da Lei nº 9.605/98). Writ dirigido ao Superior Tribunal de Justiça. Prejudicialidade superveniente decorrente da extinção da pena imposta ao paciente. Incidência da Súmula nº 695 do STF. Questões de mérito não submetidas à instância antecedente. Inadmissível supressão de instância. Pretensão, ademais, que não mais guarda, direta ou indiretamente, relação com a liberdade de locomoção do ora recorrente. Inadmissibilidade da impetração como sucedâneo de revisão criminal. Recurso não provido. 1. Segundo entendimento veiculado no Verbete 695 da Suprema Corte, não cabe habeas corpus quando já extinta a pena privativa de liberdade. 2. Não se vislumbra, na espécie, a possibilidade de exame direto e per saltum por esta Suprema Corte das questões de fundo tratadas na impetração, sob pena de configurar-se inadmissível supressão de instância. Precedentes. 3. A Corte, igualmente, não admite o habeas corpus quando se pretende discutir questões alheias à privação da liberdade de locomoção. Precedentes. 4. Ademais, o habeas corpus não é sucedâneo de recursos ou de revisão criminal. Precedentes. 5. Recurso ordinário a que se nega provimento (RHC nº 114.890/RS, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 8/8/13 – grifos nossos). 



    Ademais, no que concerne à inaplicabilidade do princípio da insignificância e proporcionalidade, em seu voto, corretamente assentou o Ministro Relator Joel Ilan Paciornik que:



    “Os bens subtraídos foram avaliados, à época dos fatos, 21/10/2017, em R$ 200,00 (duzentos reais), valor superior a 20% do salário mínimo - R$ 937,00 (novecentos e trinta e sete reais) -, o dobro do parâmetro de 10% utilizado pela jurisprudência desta Corte, impedindo, assim, a incidência do princípio da insignificância.



    Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO. VALOR DO BEM. REINCIDÊNCIA EM CRIMES PATRIMONIAIS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. REGIME INTERMEDIÁRIO ADEQUADO. 1. O princípio da insignificância pressupõe a concomitância de quatro vetores: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada. 2. No caso, o considerável valor da res furtiva - R$ 200,00 (duzentos reais), correspondente a 20% do salário mínimo vigente à época (ano de 2018 - R$ 954,00) - e a reincidência da acusada em crimes contra o patrimônio impedem a aplicação do princípio da insignificância. A restituição da res furtiva à vítima, na forma do entendimento consolidado desta Corte Superior, não constitui, isoladamente, motivo suficiente para a aplicação do mencionado princípio. 3. Ainda que a pena aplicada seja inferior a 4 anos de reclusão, a reincidência é fundamento idôneo para justificar a fixação do regime inicial semiaberto. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 2.126.726/TO, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 11/11/2022).



    DIREITO E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE FURTO. COMPROVAÇÃO DA AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. REVISÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. NÃO APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. VALOR DO BEM NÃO CONSIDERADO ÍNFIMO. REINCIDÊNCIA. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Quando o tribunal de origem, instância soberana na análise das provas, conclui estarem presentes indícios suficientes da autoria delitiva e prova da materialidade, reconhecendo comprovada a prática do crime de furto, não cabe ao STJ rever essa conclusão, tendo em vista a necessidade de incursão no conjunto fático-probatório dos autos, vedado pela Súmula n. 7 do STJ. 2. Inaplicável o princípio da insignificância quando o valor dos bens furtados não é considerado ínfimo por superar o parâmetro de 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos, critério utilizado pelo STJ para aferir a relevância da lesão patrimonial. 3. A reiteração criminosa inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, o aplicador do direito verificar que a medida é socialmente recomendável. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 4. Mantém-se a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 1.940.600/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 26/5/2022).



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO. INSIGNIFICÂNCIA. CONCEITO INTEGRAL DE CRIME. PUNIBILIDADE CONCRETA. CONTEÚDO MATERIAL. BEM JURÍDICO TUTELADO. GRAU DE OFENSA. VALOR DA RES FURTIVA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Para que o fato seja considerado criminalmente relevante, não basta a mera subsunção formal a um tipo penal. Deve ser avaliado o desvalor representado pela conduta humana, bem como a extensão da lesão causada ao bem jurídico tutelado, com o intuito de aferir se há necessidade e merecimento da sanção, à luz dos princípios da fragmentariedade e da subsidiariedade. 2. As hipóteses de aplicação do princípio da insignificância se revelam com mais clareza no exame da punibilidade concreta - possibilidade jurídica de incidência de uma pena -, que atribui conteúdo material e sentido social a um conceito integral de delito como fato típico, ilícito, culpável e punível, em contraste com estrutura tripartite (formal). 3. Por se tratar de categorias de conteúdo absoluto, a tipicidade e a ilicitude não comportam dimensionamento do grau de ofensa ao bem jurídico tutelado - compreendido a partir da apreciação dos contornos fáticos e dos condicionamentos sociais em que se inserem o agente e a vítima. 4. O diálogo entre a política criminal e a dogmática na jurisprudência sobre a bagatela é também informado pelos elementos subjacentes ao crime, que se compõem do valor dos bens subtraídos e do comportamento social do acusado nos últimos anos. 5. Não há falar em reduzido grau de reprovabilidade na espécie, visto que o valor dos bens subtraídos - avaliados em R$ 190,15 - representa 21,59 % do salário mínimo vigente à época dos fatos (R$ 880,00, Decreto n. 8.618/2015), parâmetro utilizado por esta Corte para aferição da mínima ofensividade da conduta, o que impede a aplicação do princípio da insignificância. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no AgRg no HC n. 641.468/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/3/2021, DJe de 30/3/2021).



    De acordo com a jurisprudência desta Corte, a restituição dos bens subtraídos não conduz, necessariamente, à incidência do princípio da insignificância (cf. AgRg no HC n. 696.351/SC, de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 18/2/2022).”



    Nessa conformidade, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente